Tribunal: TJDFT
Processo: 0017201-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. TEMA REPETITIVO 971. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil.
II. É nula, por ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que, além da prorrogação de 180 dias, vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário.
III. Empreendimentos imobiliários de grande porte estão sujeitos a vicissitudes que emprestam legitimidade e razoabilidade à prescrição contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 dias para a sua conclusão.
IV. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
V. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur.
VI. Cabível a inversão de cláusula moratória de 2% sobre as prestações pagas, na linha da tese firmada pelo Superior de Justiça, e por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
VII. É possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento.
VIII. O promitente comprador só responde pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias depois da efetiva entrega do imóvel.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.